Tribunal: STF
Processo: HC 244049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.J.S.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 896.092/SP (evento 2, fls. 140-5).



    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 2, fls. 46-9).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto os argumentos utilizados não constituem condições excepcionais aptas à aplicação da pena acima do mínimo legal. Alega que “ilações sobre o paciente ter embriagado a vítima não mostram que a culpabilidade do agente foi exacerbada”. Defende a aplicação da fração de 1/8 sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 140-141):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUÊS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade." (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.)



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    3. Ainda, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). No caso, a pena-base foi idoneamente elevada em razão das circunstâncias desfavoráveis, pois o réu ofereceu bebida alcoólica a menor de idade, que embriagou-se, com intuito de satisfazer sua lascívia. Tais circunstâncias, de modo concreto analisadas pelas origens, demonstram de forma muito clara que a sua conduta extrapolou sobremaneira o tipo penal, e são hábeis, portanto, a comprovar a maior reprovabilidade, sendo de absoluto rigor a manutenção do desvalor a tal circunstância judicial.



    4. No caso em desfile, assinalou o Tribunal de origem que "o réu embriagou a menor na busca de satisfazer sua lascívia" (e-STJ fl. 70). Por conseguinte, inviável o reconhecimento de que o paciente não embriagou propositalmente a vítima, como alegado pela defesa, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos.



    5. Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto do voto condutor do acórdão impugnado (evento 2, fls. 144):



    “(...).



    Em primeiro lugar, quanto à elevação da pena básica, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis:



    Quanto à pena-base, assim se manifestou o acórdão impugnado (e-STJ fl. 69):



    A reprimenda mostra-se incensurável, havendo sofrido, a pena-base, exasperação decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis o réu embriagou a menor na busca de satisfazer sua lascívia , bem ponderadas pelo douto sentenciante.



    No caso, entendo que a majoração da pena foi idoneamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram que o réu embriagou a menor de idade, oferecendo bebida alcoólica, com intuito de satisfazer sua lascívia.



    Tais circunstâncias, de modo concreto analisadas pelas origens, demonstram de forma muito clara que a sua conduta extrapolou sobremaneira o tipo penal, e são hábeis, portanto, a comprovar a maior reprovabilidade, sendo de absoluto rigor a manutenção do desvalor a tal circunstância judicial.



    Outrossim, quanto à dosimetria, ressalto que, no caso em desfile, assinalou o Tribunal de origem que "o réu embriagou a menor na busca de satisfazer sua lascívia " (e-STJ fl. 70). Por conseguinte, inviável o reconhecimento de que o paciente não embriagou propositalmente a vítima, como alegado pela defesa, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos.



    Ademais, quanto ao patamar de aumento da pena-base, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    (...)



    No caso dos autos, não vislumbro na espécie nenhuma ofensa à legislação federal no procedimento dosimétrico adotado pelo Tribunal de origem apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da paciente.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 10 (dez anos) de reclusão, portanto, 2 (dois) anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 07 anos entre as penas mínima (08 ano) e máxima (15 anos) abstratamente cominadas ao delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator